Tribunal: TJES
Processo: 5023462-83.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023462-83.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S.A
RECORRIDO: AGLALBERTO MENDES DE VARGAS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, SER PORTADORA DE ASMA PERSISTENTE GRAVE HÁ MAIS DE DEZ ANOS E LHE TER SIDO INDICADO MEDICAMENTO (Omalizumabe 150mg) PARA TAL TRATAMENTO. NARRA QUE O TRATAMENTO FOI NEGADO PELA RÉ, EM DECORRÊNCIA DO PESO DA AUTORA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO CUSTEIO DO TRATAMENTO. A REQUERIDA AFIRMA QUE A AUTORIZAÇÃO FOI NEGADA PORQUE O TRATAMENTO EM QUESTÃO É EXPERIMENTAL E, POR ISSO, NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA DUT 64 DO ANEXO II DA RN 465/2021 DA ANS. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO. A SENTENÇA RECORRIDA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA QUE A PARTE REQUERIDA AUTORIZE O TRATAMENTO EM QUESTÃO, CONFORME AS REQUISIÇÕES MÉDICAS QUE LHES FORAM APRESENTADAS, TANTO QUANTAS FOREM NECESSÁRIAS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO
. PROFISSIONAL MÉDICO É RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE, PORÉM, A RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA OPERADORA PASSA POR UM CONJUNTO DE ELEMENTOS, DENTRE ELES QUE NÃO SEJA DECORRENTE DE USO OFF-LABEL, OU SEJA, COM CARÁTER EXPERIMENTAL, EIS QUE SENDO UM USO FORA DA RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE, BASEADA, ESTA SIM, EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS NOS AUTOS PARA EVIDENCIAR A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ASSISTENTE, ESPECIALMENTE PORQUE FORA DAS RECOMENDAÇÕES DE USO AUTORIZADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL. POR MAIS QUE SE POSSA PRESUMIR ADEQUADO, A VIA ESTREITA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO COMPORTA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA, O QUE PODE SER PERFEITAMENTE REALIZADO PELA VIA DO JUÍZO COMUM. A PRESCRIÇÃO MÉDICA NÃO É TÍTULO EXECUTIVO, IMPASSÍVEL DE QUESTIONAMENTO E CONSIDERAÇÕES DIANTE DO EFETIVO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE, HAVENDO INCLUSIVE PARA UM MESMO QUADRO, INÚMERAS POSSIBILIDADES DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E DE PROCEDIMENTOS A SEREM UTILIZADOS. INCOMPETÊNCIA DA VIA ELEITA QUE DEVE SER RECONHECIDA NA FORMA DO ARTIGO 51, II, DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)